Tribunal: TJDFT
Processo: 0733209-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
PROCESSO PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO CONTRA IDOSO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E DE AUTORIA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RISCO EVIDENTE À ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. As condições pessoais do paciente, por si sós, não são aptas a afastar a custódia cautelar.
2. A ausência de audiência de custódia não torna ilegal a prisão preventiva.
3. Ordem denegada.